Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-26.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INCA-INCORPORACAO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 08.655.605/0001-22 (APELADO), MARCELO ABDON SOUTO KIZEM - CPF: 214.962.932-15 (ADVOGADO), LUANA DIAS DE SOUZA - CPF: 057.639.387-80 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), PAULA REGINA DE MATTOS FERREIRA - CPF: 573.267.972-34 (ADVOGADO), CYRO ROBERTO PEREIRA DA COSTA - CPF: 688.651.392-34 (ADVOGADO), ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 026.146.121-46 (EMBARGANTE), SILVIO ROBERTO ZAMORA - CPF: 735.004.299-04 (ADVOGADO), MARIA ALAIR CHAVES MANRIQUE - CPF: 358.214.181-00 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INCA-INCORPORACAO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 08.655.605/0001-22 (EMBARGANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), MARCELO ABDON SOUTO KIZEM - CPF: 214.962.932-15 (ADVOGADO), ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 026.146.121-46 (APELADO), SILVIO ROBERTO ZAMORA - CPF: 735.004.299-04 (ADVOGADO), MARIA ALAIR CHAVES MANRIQUE - CPF: 358.214.181-00 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), BRUNA DOS SANTOS ZAMORA - CPF: 102.217.219-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Consignação em Pagamento, mantendo sentença de procedência que autorizou o levantamento dos valores consignados pela apelada Ana
Lyzia
, com quitação dos débitos locatícios entre as partes. A embargante sustenta omissão e contradição do acórdão quanto à rejeição do pedido de conexão com ação de usucapião, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não acolher o pedido de conexão entre a ação de consignação em pagamento e a ação de usucapião, e se é cabível o prequestionamento dos dispositivos indicados à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada o argumento da conexão entre as ações, afastando-o ao distinguir os objetos jurídicos distintos das demandas: a consignação em pagamento voltada à quitação de aluguéis e a usucapião relativa à aquisição da propriedade.

A decisão destacou a ausência de decisão judicial que suspendesse o direito da proprietária registral, Ana
Lyzia
, ao recebimento dos aluguéis, bem como a regularidade da notificação extrajudicial com redirecionamento dos pagamentos, após a revogação da procuração outorgada à mãe da apelante.

A invocação de prequestionamento com base exclusiva no interesse de futura interposição de recurso especial ou extraordinário não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quando ausentes os vícios previstos em lei.

A jurisprudência do STJ é firme ao vedar a utilização dos embargos de declaração para fins meramente
prequestionatórios
, se não caracterizada omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma fundamentada os argumentos das partes e afasta, com base em distinção jurídica adequada, a tese de conexão entre ações com objetos distintos.

Os Embargos de Declaração não se prestam à modificação do resultado do julgamento nem ao exclusivo fim de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A propositura de ação de usucapião não impede o levantamento de valores de aluguéis por parte da proprietária registral, enquanto não houver decisão judicial que suspenda seus direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV; 93, IX; 102, III. CPC, arts. 489, §1º, IV; 926; 1.012, §1º; 1.022; 1.026, §2º.
CC, art.
1.214.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível de
Ação de Consignação em Pagamento

julgou procedente
para
autoriz
ar
o levantamento dos valores consignados pela apelada Ana
Lyzia
, com quitação dos débitos d
a
locação entre as partes.

A embargante argui que o aresto é omisso e contraditório ao deixar de acatar o pedido de conexão com a Usucapião.

Pede o prequestionamento dos arts.
5º XXXV
e LIV
,
93, inciso IX
e 102, III, da Constituição Federal;
489, §1º, IV
, e
926
, do
Código de Processo Civil
; e,
1.214
do
Código
Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o aresto é omisso e contraditório ao deixar de acatar o pedido de conexão com a Usucapião.

Pede o prequestionamento dos arts.
5º XXXV e LIV
,
93, inciso IX
e 102, III, da Constituição Federal;
489, §1º, IV
, e
926
, do
Código de Processo Civil
; e,
1.214
do
Código Civil.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito do tema apontado consignou-se:

“
A tese de conexão entre a ação de consignação em pagamento e a ação de usucapião também não se sustenta. Embora ambas as ações envolvam o mesmo imóvel, tratam de direitos diversos. A consignação em
pagamento objetiva
resolver a incerteza quanto ao destinatário dos pagamentos de aluguéis, enquanto a usucapião trata da posse e eventual aquisição da propriedade.

O fato de a apelante ter ajuizado ação de usucapião não impede a proprietária registral, Ana
Lyzia
, de receber os aluguéis até que eventual sentença em sentido contrário seja proferida, pois a mera propositura de ação de usucapião não suspende automaticamente os efeitos de um contrato de locação vigente.

Observa-se que não há dúvida quanto à titularidade dos aluguéis, visto que a ré Ana
Lyzia
notificou a empresa autora
em 10/11/2020, após o vencimento da procuração concedido à sua mãe Maria
Alair
Chaves, com os dados bancários para o depósito.

O contrato de locação firmado com Maria
Alair
Chaves
Manrique
decorreu de uma procuração específica, porém, esse instrumento perdeu sua validade em 25/07/2019, conforme expressamente previsto no documento. Após o vencimento da procuração, Maria
Alair
deixou de possuir legitimidade para representar os interesses da proprietária. Inclusive, Ana
Lyzia
enviou-lhe em 10/11/2020 uma notificação extrajudicial informando sobre o vencimento da procuração e o redirecionamento dos pagamentos, cumprindo o princípio da boa-fé contratual e afastando qualquer dúvida quanto ao legítimo credor dos aluguéis.

Portanto, o pedido de suspensão do levantamento dos valores não merece
acolhida
. A decisão recorrida corretamente autorizou o levantamento pela apelada, considerando que não há decisão judicial suspendendo seus direitos como credora dos aluguéis.

O artigo 1.012, §1º, do CPC, não se aplica ao caso, pois a sentença não foi concedida em caráter provisório, e não há efeito suspensivo automático para impedir o levantamento.

O simples fato de a apelante discordar do levantamento não é suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da sentença.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum

embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância
superior.

A
propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a
matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa
a dispositivo
constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3.
Embargos de declaração rejeitados."

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025